Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo réu e pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de valores referentes às parcelas em atraso do distrato, corrigidos pelos índices da tabela do TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o percentual de retenção estipulado no distrato é abusivo e deve ser revisado; (ii) se a atualização monetária dos juros de mora deve ocorrer exclusivamente pelo INPC, excluindo qualquer incidência adicional do IPCA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A cláusula de retenção de aproximadamente 64% do valor pago pela autora é considerada abusiva, conforme jurisprudência do STJ e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, V; 51, IV; 53) e do Código Civil (art. 413).
4.A retenção de 10% do valor pago mostra-se proporcional e adequada para efeito de indenização, conforme precedentes jurisprudenciais.
5.A atualização monetária e os juros de mora devem seguir os critérios da Tabela do TJDFT, observando a legislação vigente, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré provido apenas para conceder a gratuidade postulada.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de retenção de aproximadamente 64% do valor pago é abusiva e deve ser reduzida para 10%. 2. A atualização monetária e os juros de mora devem seguir os critérios da Tabela do TJDFT, com correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o; Lei no 14.905/2024, art. 5o, II; CDC, arts. 6o, V; 51, IV; 53; CC, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AgInt no REsp n. 2.087.385/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017.